Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716173-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704288-21.2023.8.07.0018, manejado por Maria Ramalhete Soares de Souza contra o Distrito Federal, referente à ação coletiva n.o 0707077-32.2019.8.07.0018. O cumprimento de sentença em referência foi inicialmente distribuído ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora suscitado, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob a alegação de que o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer tramitou perante aquele Juízo, o que implicaria na sua prevenção para o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que não há prevenção entre o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer e o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar, ainda mais quando o primeiro já foi extinto por sentença com resolução do mérito. Defende que o seu posicionamento está de acordo com a recente jurisprudência do TJDFT. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0704288-21.2023.8.07.0018. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador